Tribunal: CARF
Processo: 11060.723551/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11060.723551/2011-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
SANTO ROQUE BERNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
ALÍQUOTA
DE
11%
E
BASE
DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
DESCABIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos,
respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição.
É incabível a aplicação do disposto no art. 21, § 2o, da Lei 8212/91, na hipótese
de inexistência de formalização da opção, pelo contribuinte individual, da
exclusão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. SELIC. MULTA. CONFISCO.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de vinte por cento
sobre o salário-de-contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723551/2011-18
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.048 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723551/2011-18

A utilização da taxa Selic para cálculo de juros de mora está prevista na legislação
vigente.
A multa aplicada está determinada em lei, não podendo ser reduzida.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a legislação vigente.
Estando as penalidades aplicadas de acordo com a legislação que rege a matéria, não há
alterações a fazer no lançamento.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de Santo Roque Bernardi, CPF
125.886.870-91, para exigência de contribuições previdenciárias no valor de R$
14.304,27 (quatorze mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos), incluídos juros
e multas, consolidado em 03/11/2011, relativo ao período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2009.
O Relatório Fiscal de fls. 05/07 informa que a ação fiscal teve por objeto verificar a
regularidade fiscal quanto à contribuição previdenciária do contribuinte
individual em relação ao período de 01/2006 a 12/2009.
Afirma que o contribuinte é profissional liberal (CNAE 6911-7/01 - Serviços
Advocatícios), ocupação principal código 241 – advogado, conforme Declarações do
Imposto de Renda de Pessoa Física - DIRPF apresentadas e obteve rendimentos
recebidos de pessoas físicas sem relação de emprego durante os anos calendário 2006
a 2009, caracterizando-se como segurado obrigatório da Previdência Social, estando
obrigado a recolher a contribuição social previdenciária até o dia 15 do mês seguinte ao
recebimento dos rendimentos.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os fundamentos de sua impugnação, a saber:
- decadência: deve ser reconhecida a decadência na forma do art. 150, § 4o, do CTN;
- base de cálculo das contribuições: conforme GPS em anexo ao recurso, o recorrente
é optante do sistema de recolhimento com base no salário mínimo, com alíquota de
11%;
- com base no art. 144, § 1o, do CTN, pede o que denominou de aplicação retroativa do
art. 21, § 2o, I, da Lei 8212/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Contribuinte individual
O recurso voluntário deve ser desprovido.
Primeiramente, a GPS acostada ao recurso demonstra a existência de um
recolhimento relativo a fato gerador posterior ao presente lançamento, cujo recolhimento, por
decorrência lógica, foi igualmente efetuado posteriormente, mais precisamente de forma
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.048 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723551/2011-18

contemporânea à interposição do recurso voluntário, o que impede qualquer pretensa
retroatividade de lei supostamente mais benéfica. Deve ser frisado, ainda, que o art. 144, § 1o, do
CTN, não trata de retroatividade da lei mais benéfica ao sujeito passivo, mas sim de lei nova que
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ou ampliado os poderes
de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios. Isto é, tal norma foi instituída em prol da fiscalização e do crédito tributário, e não
em benefício do contribuinte.
Em segundo lugar, a impugnação deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e é inadmissível, em regra, a juntada extemporânea de documentos (arts. 15 e 16,
4o, do Decreto 70235/72), de modo que sequer se poderia conhecer de tal GPS.
Por fim, como o recorrente exerce atividade remunerada como autônomo, ele é
segurado como contribuinte individual, devendo, pois, arcar com as contribuições incidentes
sobre a totalidade dos valores pagos por pessoas físicas e jurídicas, dentro do mês, em
decorrência dos serviços prestados, observado o limite máximo do salário-de-contribuição.
Há previsão expressa no art. 28, III, da Lei 8212/91, sobre a incidência das
contribuições sobre a totalidade da remuneração auferida. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Conforme art. 21 da citada lei, o salário-de-contribuição consiste exatamente na
base de cálculo sobre a qual incide a alíquota de 20% das contribuições:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
E, veja-se, as contribuições devidas pelos contribuintes individuais são
obrigatórias, o que se extrai dos dispositivos legais acima, bem como dos arts. 11, parágrafo
único, c, e 12, V, da lei supra mencionada.
Quanto à alíquota de 11% e à base de cálculo de cálculo reduzida, adoto, como
razões de decidir, os seguintes fundamentos da decisão recorrida, o que faço inclusive com base
no permissivo constante do art. 57, § 3o, do Regimento Interno deste Conselho, segundo o qual é
admissível a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida:
O autuado alega que deveria ser aplicada a alíquota de 11%, conforme parágrafo 2o do
artigo 21 da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006, abaixo
transcrito.
Artigo 21 (...)
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição.
(Incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006).
Realmente com o advento da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o
Plano de Custeio da Previdência Social sofreu alterações significativas no que tange às
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.048 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723551/2011-18

contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais e dos segurados
facultativos. Instituiu-se o denominado Plano Simplificado de Previdência Social -
PSPS, que possibilitou ao segurado contribuinte individual que trabalhe por conta
própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, contribuir com a alíquota
de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de
contribuição, e ter garantido, respeitadas as carências respectivas, os benefícios
previdenciários assegurados aos demais contribuintes, com exceção da aposentadoria
por tempo de contribuição.
Nos termos do artigo 199-A do RPS, acrescentado pelo Decreto no 6.042, de
12/02/2007, é de 11% a alíquota de contribuição incidente sobre o valor correspondente
ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, a partir da competência em que o
segurado fizer a opção pela exclusão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto n o 6.042, de 12 de fevereiro de 2007)
(Vide inciso I do art. 5 o do Decreto n o 6.042, de 2007)
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;
(...)
Estas alterações produziram efeitos a partir de 01/04/2007, conforme o inciso I do art.
5o, do Decreto no 6.042/2007.
A formalização da opção foi disciplinada no §11 do art. 79 da IN MPS/SRP no 03/2005,
na redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e, atualmente no § 9o do art. 65
da IN/RFB no 971/2009, que abaixo transcrevo:
IN MPS/SRP no 03/2005
Art. 79 (...)
§ 11. Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o deste artigo pela
utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a “opção:
aposentadoria apenas por idade”, previsto no Anexo I. (Parágrafo incluído pela IN
MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)
IN/RFB no 971/2009
Art. 65 (...)
§ 9o Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o pela utilização, no ato do
recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas
por idade".
Assim, a formalização da opção do contribuinte individual pela exclusão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição se dá pela utilização, no ato
do recolhimento, do código de pagamento específico para a “opção: aposentadoria
apenas por idade”, previsto no Anexo I da IN MPS/SRP no 03/2005, na redação
dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e na IN/RFB no 971/2009.
Não há nos autos comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelo impugnante com a alíquota de 11%, previsto no parágrafo 2o, do
artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e atos normativos supervenientes.
Portanto, correto o procedimento efetuado pela autoridade lançadora ao aplicar a
alíquota de 20% sobre a remuneração mensal auferida pela impugnante, não havendo
reparos a fazer no auto de infração em pauta.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.048 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723551/2011-18

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 81
DF CARF MF
Original